Tribunal: TJSP
Processo: 3016311-71.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901640
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3016311-71.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados WELSON ROGERIO DA SILVA
e RICARDO ADRIANO MIRANDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença guerreada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
VOTO RELATOR No 42.422
RECURSO DE APELAÇÃO No. 3016311-71.2013.8.26.0224
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: WELSON ROGÉRIO DA SILVA
RICARDO ADRIANO MIRANDA
COMARCA: GUARULHOS- 5a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELA da r. sentença de fls.328/337, da lavra da MMa. Juíza de Direito, Dra.
Priscila Devechi Ferraz Maia, que julgou improcedente a ação penal, absolvendo
Welson Rogério da Silva e Ricardo Adriano Miranda da imputação que lhes foram
feitas por incursos no artigo 180, § 1o, do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Insurge-se o Órgão Ministerial, requerendo o provimento
do apelo, condenando-se os apelados nos termos da incoativa (fls.340/348).
Regularmente
processado
o
recurso,
as
Defesas
apresentaram contrarrazões (fls.358/364 e fls.369/372).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls.377/380, opinou pelo não provimento do apelo interposto, mantendo-se na
íntegra a r. sentença recorrida.
É O RELATÓRIO.
Narra a denúncia que os apelados, nas circunstâncias de
tempo e local indicados na peça incoativa, agindo com unidade de desígnios,
receberam e transportavam, em proveito próprio e alheio, no exercício da atividade
comercial, 500 kg de cobre, 24 peças de catodo MCSA Grade, coisas que deviam
saber ser produto de crime.
Segundo apurado, no dia dos fatos, quatro indivíduos não
identificados roubaram um caminhão de placas ELQ 2835, acoplado ao reboque de
placa DTC 8081, conduzido pela vítima José Nunes Souza. O caminhão

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
transportava uma carga consistente em 500 kg de cobre, 24 peças de catodo MSCA
Grade, avaliada em R$ 502.348,69 (quinhentos e dois mil, trezentos e quarenta e
oito reais e sessenta e nove centavos). O veículo possuía rastreador, razão pela foi
possível verificar a rota seguida por ele, constatando-se que o veículo permaneceu
estacionado entre 09h30m e 12h30m em um galpão comercial pertencente à
empresa “W.R.S. Comércio de Sucatas Ltda”, pertencente ao apelado Welson.
Posteriormente, o caminhão foi abandonado, já sem a carga de cobre, em uma
distância de quatro quilômetros do galpão.
Em que pese o louvável empenho do digno Promotor de
Justiça, razão assiste à preclara magistrada sentenciante, eis que a prova coligida
foi insuficiente a demonstrar elementos que comprovem o dolo por parte dos réus.
Com efeito, no caso em tela, verifica-se que inexistem
elementos probatórios e fáticos suficientes para se afirmar que os apelados
receberam a carga oriunda do caminhão roubado.
Com efeito, ouvido em Juízo o apelado Ricardo declarou
que era o responsável direto pelo galpão e que ia até o local duas vezes por dia.
Esclareceu que o portão do galpão ficava aberto durante o dia e era utilizado por
veículos diversos, mediante pedidos verbais. Não possuía qualquer controle sobre
quem utilizava o galpão.
O réu Welson, por sua vez, alegou que sequer tinha
conhecimento de que havia eventuais empréstimos da garagem pelo corréu
Ricardo, só tomando conhecimento após ser contactado pela polícia civil para
prestar esclarecimentos sobre os fatos.
As testemunhas de acusação Luiz Claudio Pinto
Rodrigues e Rogério Stievano, policiais civis, declararam que receberam informação
da empresa de seguro de alguns pontos indicados pelo rastreador do caminhão, e
após diligências, chegaram até o local do galpão. No local, não encontraram a
carga. A empresa ao lado do galpão possuía sistema de câmeras, e após análise
das imagens, constaram que nos dias dos fatos, um caminhão entrou carregado na
empresa e, posteriormente, saiu descarregado. O motorista do crime anterior não
apontou com segurança se o caminhão das imagens era o mesmo que foi subtraído
em seu poder, apenas declarou que a cor e o modelo eram os mesmos. Também
não soube dizer seguramente se o caminhão entrou e saiu do galpão com a carga.
Por fim, os policiais declararam que o réu Ricardo era o responsável pelo galpão, e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
que ele havia autorizado um sujeito estacionar um caminhão sem o consentimento
de Welson.
Como se vê, dúvidas existem e persistem, razão porque
somente em favor dos apelados devem militar.
Com efeito, a única certeza que se tem é que o caminhão
roubado passou pelo galpão da empresa dos apelados, fato, constatado pelo
rastreador do veículo.
Contudo, não há certeza se o caminhão foi ou não
descarregado no galpão de propriedade dos réus. As fotografias de fls.64/121, não
dirimiram essa dúvida e sequer foi possível concluir se o caminhão constante das
imagens, era de fato, o veículo roubado.
Assim, não há nos autos qualquer prova produzida sob o
crivo do contraditório que aponte, com a certeza necessária a uma condenação
criminal, terem os réus praticado o delito descrito na denúncia.
Nesta esteira, diante da fragilidade probatória acima
descrita, a absolvição dos acusados é medida que se impõe.
Como é cediço, o sistema penal se assenta na presunção
de inocência do réu. Assim sendo, para a condenação do réu a prova há de ser
plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-
se o princípio do in dubio pro reo.
Desta forma, é assente na jurisprudência:
“Exige a condenação criminal a certeza da autoria do delito e, se
dúvida houver, esta só pode beneficiar o acusado, impondo-se a
absolvição diante de fragilidade do acervo probatório. ” (RJTACRIM
46/285)
Ainda:
“Existindo contradições e fragilidade da prova e à falta de outros
elementos seguros de convicção, a melhor solução é a que reconhece
o non liquet, pois é preferível absolver um culpado a condenar um
inocente” (RJTACRIM 43/226)
Portanto, diante de um conjunto probatório frágil e
controverso, em que resta ausente a prova de elemento normativo que possa

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
caracterizar o delito de receptação com a indispensável segurança, tem-se que a
absolvição dos increpados era mesmo de rigor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença guerreada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA

Relator